Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001752-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROMILDO PADILHA - CPF: 823.264.441-91 (RECORRENTE), GLAUCO CESAR PAIM - CPF: 033.107.391-98 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL – BENEFICIÁRIO 100% DO FIES – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE DANO MORAL – CONFISSÃO DA FALHA NA INSCRIÇÃO INDEVIDA – TESE DE BAIXA APÓS IDENTIFICAÇÃO DA FALHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA RESTRIÇÃO – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – TESE DE FATO CONFESSADO E BAIXA DA RESTRIÇÃO COMPROVADA – TESE DE APLICABILIDADE DO ARTIGO 374 INCISOS II E III DO CPC – JUNTADA DE NOTIFICAÇÃO DA RESTRIÇÃO – CONFISSÃO DA RESTRIÇÃO NA CONTESTAÇÃO – ADMISSÃO DE FALHA E COMPROVAÇÃO DE BAIXA – INSCRIÇÃO CONFESSADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 374, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e, também, os admitidos no processo como incontroversos.

A despeito da ausência de juntada de extrato válido que comprove a negativação do nome do consumidor (houve a juntada de notificação e extrato extraída da página do Serasa Consumidor), em contestação a instituição financeira confessou a inscrição, assumiu que fora feita de forma indevida e, ainda, comprovou, por meio de documentos, a realização da baixa da restrição.

Com efeito, havendo confissão quanto à ocorrência da restrição nos órgãos de proteção, não há se falar em ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, pois deve-se, nos termos da lei protetiva do consumidor, facilitar os meios de defesa do consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, posto que independe da comprovação da extensão dos danos experimentados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O dano material é aquele essencialmente comprovado, de modo que, não havendo comprovação dos alegados danos materiais, nem sequer tendo sido especificado no que consistem ou quantificados os seus valores, não há se acolher o pedido material por falta de prova.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve a juntada de qualquer extrato de cadastro de inadimplentes que comprove a efetiva restrição de seu nome nos órgãos de proteção, não havendo dano material ante a ausência de prova de qualquer pagamento a que faça jus a repetição do indébito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões iniciais e assim o faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a sentença é contrária à prova dos autos, uma vez que em contestação houve a confissão da ocorrência da restrição e, ainda, houve a juntada de documento que comprova que após perceber que a restrição fora indevida efetuou a baixa da restrição, de modo que os fatos confessados independem de prova, nos termos do artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela Anhanguera com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o Juízo
a quo
quanto ao fundamento utilizado para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que, apesar de desconsiderar o extrato de negativação que instrui a inicial, houve a juntada de notificação quanto à restrição e, em contestação, houve confissão quanto à ocorrência da restrição, quanto ao reconhecimento da falha na inscrição indevida e confissão quanto à ocorrência de baixa na restrição, conforme extrato juntado em contestação.

Com efeito, ainda que se desconsidere o extrato juntado com a inicial – extraído da página do Serasa – com o que não concorda esta magistrada, uma vez que todos os meios de prova moralmente legítimos são lícitos, não há se falar em ausência de prova da restrição, pois há confissão dos fatos em contestação.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte
ex adversa
, ao contrário, há confissão.

A fim de elucidar tais fatos, cito trecho da contestação ofertada pela FAC Educacional, nos seguintes termos:

Ocorre que por um erro no Sistema Financeiro da IES, o nome do Autor acabou sendo negativado em virtude de débitos lançados posterior a quitação dos débitos.

Importante esclarecer que, assim que a IES tomou conhecimento dos fatos, imediatamente tomou todas as medidas necessárias para excluir as mensalidades que haviam sido lançadas erroneamente em nome do Autor, bem como, excluiu a negativação do nome do Autor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, conforme faz prova a certidão em anexo.

Nos termos do artigo 374, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e, também, os admitidos no processo como incontroversos.

A despeito da ausência de juntada de extrato válido que comprove a negativação do nome do consumidor (houve a juntada de notificação e extrato extraída da página do Serasa Consumidor), em contestação a instituição financeira confessou a inscrição, assumiu que fora feita de forma indevida e, ainda, comprovou, por meio de documentos, a realização da baixa da restrição.

Com efeito, havendo confissão quanto à ocorrência da restrição nos órgãos de proteção, não há se falar em ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, pois deve-se, nos termos da lei protetiva do consumidor, facilitar os meios de defesa do consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, posto que independe da comprovação da extensão dos danos experimentados.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No que se refere ao pleito de dano material, tenho que não merece acolhimento. Isso porque o dano material é aquele essencialmente comprovado, de modo que, não havendo comprovação dos alegados danos materiais, nem sequer tendo sido especificado no que consistem ou quantificados os seus valores, não há se acolher o pedido material por falta de prova.

Aliás, requer a repetição do indébito por conta da inscrição indevida, no entanto não há prova de pagamento, razão por que o pedido não subsiste, pois, as restrições foram baixadas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021